Tribunal: TCU
Processo: 002.068/2024-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Atos de Pensão civil

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de ato de pensão civil submetido à apreciação deste Tribunal para fins de registro, nos termos do inciso III do art. 71 da Constituição Federal de 1988, ato esse cadastrado e disponibilizado ao TCU por intermédio do Sistema e-Pessoal, na forma dos arts. 2o e 4o da Instrução Normativa TCU 78/2018, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar tacitamente registrado, em 20/4/2022, o ato de concessão inicial da pensão civil instituída por Aluizio Licinio de Miranda Barbosa em favor de Ann Charlotte Licinio de Miranda Barbosa (ato no 78845/2020); 9.2. encaminhar os autos à AudPessoal para, nos termos do subitem 9.2.1 do Acórdão 122/2021-TCU-Plenário , a adoção dos procedimentos necessários com vistas à revisão de ofício do ato de concessão inicial da pensão civil instituída por Aluizio Licinio de Miranda Barbosa em favor de Ann Charlotte Licinio de Miranda Barbosa (ato no 78845/2020); e 9.3. dar ciência desta deliberação à Universidade Federal de Minas Gerais.